Tribunal: STF
Processo: ARE 1306996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA Telecomunicações Rádio-base Instalação Licença Inexistência Legislação municipal Descumprimento Código de obras Possibilidade: A realização de estação de rádio-base, assim como toda atividade industrial e comercial, cuja legislação também é privativa da União, está sujeita ao poder de polícia municipal para construção, instalação e funcionamento no solo urbano”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 22, IV; 37, caput; 145, §1º;150, II, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “1. Verifica-se que o Município de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, autuou a Claro S/A sob o fundamento que a autora construiu e instalou estações transmissoras de sinal, denominadas Estações de Rádio Base ERB, em locais que não possuíam alvará de instalação, conforme determina o art. 1º, e 9º, da Lei n° 3.998/2001 c/c Lei n° 4.941/2010, em cinco endereços, identificados, sob as siglas SMSCN10 (29 autos), SMSCN12 (27 autos), SMSCN14 (29 autos), SMSCN22 (29 autos) e SMSCS53 (29 autos). 2. O primeiro imóvel situado na Rua Frederico José Furlanetto, n°40; o segundo, na Av. Goiás, n°2829, 19º andar; o terceiro, na Rua Perrela n°365; o quarto na Av. Goiás, n°1800; e o quinto na Rua Maringá, n°39. Cabe ressaltar, que o descumprimento destas legislações acarreta a irregularidade das construções, ensejando a consequente aplicação das sanções previstas nas legislações estaduais e municipais que estabeleçam condições às empresas prestadoras de telecomunicações para a instalação de estação de rádio-base (ERB). Na hipótese, as multas obedecem ao seguinte fundamento legal:
    Art.1º: Nenhuma estação de rádio-base poderá operar no Município de São Caetano do Sul, sem os alvarás de instalação e funcionamento, requeridos na forma da Lei. (...) Art.9º:A infração às disposições previstas nos arts.1º e 8º desta Lei acarretará a aplicação de multa diária, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à empresa operadora de ERB Estação de Rádio Base e, solidariamente, ao proprietário do imóvel ou respectivo condomínio. Par.único. O valor da multa prevista no caput será atualizado anualmente pelo IGPM-FGV”.
    Contudo, o documento emitido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de São Caetano do Sul, de fl. 2067, demonstra que a apelada possuía Alvará de Funcionamento no endereço: Rua Maringá, n°39, Nova Gerti 09572-530. De modo que, em princípio, as autuações de fls. 166/194 seriam indevidas. 3. Já decidi que a instalação e construção de estação de rádio base, assim como toda atividade industrial e comercial, cuja legislação também é privativa da União, está sujeita ao poder de polícia municipal para construção, instalação e funcionamento no solo urbano. A Constituição Federal no seu art. 22, inciso IV, conferiu à União competência para legislar sobre telecomunicações e radiofusão, tendo esta, permitido à Anatel normatizar a outorga, prestação e fruição dos serviços, o que não conflita com a competência do Município prevista no seu art. 30, inciso I, II e VIII, para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal, e promover o ordenamento territorial, planejado e controlado do uso e ocupação do solo urbano.
    (...)
    4. Não houve violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas, posto que ausente excesso, considerando o porte econômico das empresas de telecomunicações, entre estas a autora, sendo necessário o valor significativo para atender a finalidade de prevenir novas práticas da mesma natureza e de punir pela insistência no descumprimento das normas legais. Em suma, apenas se vislumbra indícios de ilegalidade, nos autos de infração da Rua Maringá, nº39, AIIM n° 457 a 485, que foram emitidos pela Municipalidade, entre os dias 23/5/2016 a 30/6/2016. No período destacado, a autora cumpria o requisito legal, e possuía o alvará de funcionamento emitido pela Secretaria de Planejamento e Gestão Setor de Controle Fiscal da Atividade Econômica- SEPLAG 5, datado de 15/10/2015, com validade até 15/9/2017. Aliás, até a Municipalidade, na contestação apresentada, anexou aos autos, o processo administrativo relativo ao alvará do respectivo endereço, no Doc. 2, fls. 282/418. É certo que, são precários os alvarás e as autorizações oriundas do poder de polícia, sujeitos sempre a futuras vedações e modificações, conforme a lei vigente ao longo do tempo, em prol da coletividade e do interesse público, mas ressalvado o prazo de validade assinalado. Na hipótese, a autora, ora apelante, logrou em comprovar que possuía a documentação exigida à época dos fatos, razão pela qual, merece parcial provimento ao recurso. Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para anular as autuações de n°457 a 485/2016, de fls. 166/194”.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente